Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007077-31.2021.8.11.0000
Recorrente: Ekontainers Soluções Eireli ME
Recorrido: Mineração Dardanelos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ekontainers Soluções Eireli ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 119671466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR VISANDO A PRESERVAR O ESTADO DAS COISAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA À RÉ – SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO O OBJETO DA PERÍCIA – MEDIDA DE NATUREZA CONTENCIOSA – DECISÃO RECORRÍVEL NESSE PONTO – MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RISCO DE DANO GRAVE À RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PARA O ÊXITO DA PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando as razões recursais convencem da probabilidade do provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada será capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC.
2. Não obstante a irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, na hipótese em que concedida medida cautelar de natureza contenciosa no bojo da decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova, é admitida a impugnação recursal da parte ré do conteúdo que extrapole o pronunciamento acerca da viabilidade da produção da prova.
3. Em cognição sumária, o conjunto fático-probatório não convence quanto à imprescindibilidade de suspenção de toda e qualquer atividade ligada ao objeto da prova pericial para que seja possível investigar e apurar de forma satisfatória as questões controvertidas entre as partes sobre a execução da obrigação contratual”. (N.U 1007077-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Mineração Dardanelos Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã /MT, que nos autos da Ação de “Produção Antecipada de Provas” (Proc. no 1000501-49.2021.8.11.0088), ajuizada contra a agravante por Ekontainers Soluções Eireli, deferiu o pedido autoral de submissão à perícia técnica dos contêineres projetados para fins de moradia e respectivas instalações objetos do contrato celebrado entre as partes, e, entre outras providências relativas à produção da prova, ordenou a ‘notificação da demandada para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente’, porque, segundo a magistrada, a medida é necessária para assegurar a utilidade da prova pericial, afinal, considerando que ‘a pretensão volta-se na necessidade de apuração dos serviços já executados pela autora na instalação de containers, no qual a requerida, em tese, adquiriu e os depositou em um pátio sem qualquer preparação técnica/especializada apta a recebê-los, em provável desacordo com os projetos de execução acordado entre as partes inicialmente’, é muito provável que o prosseguimento dos serviços relacionados diretamente aos contêineres e instalações venha a tornar ‘difícil constatação futura (sobre o objeto da perícia), sendo necessária a medição e apuração da execução feita no período de 15.02.2021 a 05.04.2021, já que o objeto da prova está sob a guarita da demandada, podendo pôr em risco o direito almejado’ (cf. Id. no 53845615 dos autos de origem)”.
A câmara de origem proveu parcialmente o recurso, apenas para modificar em parte a decisão de 1o grau agravada, especificamente com relação ao capítulo que ordenara a “notificação da demandada (Mineração Dardanelos) para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente”, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão. (id 119671466 - Pág. 9)
A parte recorrente alega violação aos artigos 382, § 4o, 932, III, e 1.019 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é irrecorrível a r. decisão que defere a produção antecipada de prova”.
Recurso tempestivo (id 123286975) e preparado (id 123222498).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 124158574.
Contrarrazões no id 127416173.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 382, § 4o, 932, III, e 1.019, do CPC, os recorrentes alegam que “é irrecorrível a r. decisão que defere a produção antecipada de prova”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“(...) em que pese a expressa irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, e embora a providência possa ser entendida como necessária a assegurar a utilidade do comando decisório e inextricavelmente ligada à própria eficácia prova pericial, não deixa de ser uma medida de natureza cautelar e, portanto, de natureza contenciosa, que, em princípio, e com toda a razão, é aberrante ao âmbito cognitivo estreio da ação autônoma probatória, cujo rito, em tese, não admite defesa.
Sob outro ângulo, considerando a correlação, compatibilidade e, talvez, dependência, entre os pedidos de produção de prova e de preservação da situação a ser periciada, bem assim o princípio da economia, celeridade, eficácia, instrumentalidade, enfim, que a forma é apenas meio, não é fim, e, ao menos em abstrato, o risco de inutilidade do provimento judicial e ineficácia da produção da prova em caso de modificação e adulteração da situação que se visa investigar e periciar, não me parece razoável esperar que o Juízo não adote medidas para assegurar a força e utilidade do seu pronunciamento, nem exigir a distribuição simultânea de um pedido de produção de prova e de tutela provisória, tampouco taxar de nula a decisão agravada neste primeiro momento, cabendo, agora, apenas o juízo preliminar acerca do mérito da questão controvertida”. (id 119671466 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019.
2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem.
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça